Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702338-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA, ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos 0011467-08.2008.8.07.0007), indeferido pedido de adjudicação de imóvel (ID109610432, autos originários); decisão no seguinte teor: “Em decisão de ID 101864013, determinou-se a exclusão do polo passivo do Espólio de Francisco Gomes Vieira, bem como a inclusão do Espólio de Zelinda Gomes da Mota, CPF n. 584.902.301-10, representada pelo inventariante Lourival de Sousa Mota Filho. Isso porque, ainda não houve a efetiva partilha, razão pela qual deveria permanecer a figura dos espólios, representados pelos inventariantes. Apesar disso, é inequívoco que há interesse dos herdeiros em resolver a questão, não se podendo esquecer que pelo principio de saisine, com a morte dos proprietários, os direitos e bens são imediatamente transferidos aos herdeiros, os quais podem dispor de sua cota parte ao pagamento de dívidas. No caso, o herdeiro Espólio de Francisco, demonstrou expressamente a intenção em transferir seus direitos sucessórios sobre o apartamento 502, do Condomínio do Edifício Indianápolis, ao credor (ID 103147138). Esse acordo não pode ser completamente rechaçado, porquanto visa a regularização da dívida existente há anos com o condomínio. Assim, aproveitando o ensejo do acordo para a adjudicação da parte do imóvel pertencente ao Espólio de Francisco ao condomínio, determino a intimação dos demais herdeiros, Carlos Augusto Gomes Mota e de Lourival de Sousa Mota FIlho (que também é inventariante dos espólios dos pais), a fim de manifestarem também o interesse de oferecer o imóvel à adjudicação do condomínio, para o pagamento das dívidas. Observo que, a princípio, os três são os únicos herdeiros de Lourival e Zelinda, proprietários registrais do bem. Devo destacar, de antemão, que a adjudicação é muito mais interessante que a hasta pública, porquanto poderá ser realizada de forma mais célere e desburocratizada, além de não ficar sujeita à grande desvalorização percebida quando os imóveis são arrematados em segunda hasta. Todavia, para a regularização do registro de propriedade, o condomínio deverá estar ciente de que a pendência relativa à partilha deverá ser regularizada, sob pena de não se poder transferir a propriedade do bem ao condomínio. Portanto, intimem-se os demais herdeiros, Carlos Augusto Gomes Mota e Lourival de Sousa Mota Filho, a fim de manifestarem expresso e pessoal interesse na adjudicação do apartamento ao Condomínio, como forma do adimplemento da dívida. Nessa hipótese, a adjudicação dos direitos sobre o imóvel deverá ser precedida de avaliação do bem por meio de oficial de justiça. Destaco, contudo, que caso não haja interesse dos três e únicos herdeiros na adjudicação do bem, será inviável a homologação do acordo parcial realizado pelo herdeiros Espólio de Francisco. Isso porque, como já pontuado, ainda não houve a efetiva partilha, a fim de se definir o percentual devido a cada herdeiro. Não havendo a concordância de todos, será necessário à designação de hasta pública, para que o imóvel seja alienado como um todo. Portanto, por ora determino a intimação dos herdeiros Carlos Augusto Gomes Mota e Lourival de Sousa Mota Filho (que também representa os espólios), a fim de manifestar expressa e pessoalmente se concordam com a adjudicação dos direitos sobre o bem ao condomínio. Prazo de 15 (quinze) dias úteis. Não havendo interesse dos três herdeiros, a adjudicação não poderá ser realizada e a Secretaria deverá realizar a exclusão definitiva do Espólio de Francisco Gomes Vieira do polo passivo. Nesse caso, também deverá ser expedido novo mandado de avaliação do imóvel e em seguida, designada hasta pública, para a quitação dos débitos objeto dos autos. Preclusa a presente decisão, também deverá haver a liberação dos valores indicados na decisão de ID 101864013. De todo modo, determino que a Secretaria inclua no polo passivo o Espólio de Zelinda Gomes da Mota, CPF n. 584.902.301-10, representada pelo inventariante Lourival de Sousa Mota Filho.” Nas suas razões recursais, alega o agravante que “deu entrada em processo de Cobrança de débitos de condomínio no ano de 2008, contra LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, que devidamente intimado compareceu a audiência de instrução e julgamento e celebrou acordo, mas que nunca cumpriu com nenhuma parcela de acordo, quando se iniciou o Cumprimento de sentença” (ID32190354 – p.4). Sustenta que “Foi requerida a hasta pública do imóvel e, esta deferida, mas que LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO interpôs Agravo de Instrumento para suspender o leilão, e os demais herdeiros, até então desconhecidos, CARLOS AUGUSTO GOMES e FRANCISCO GOMES VIEIRA interpuseram Embargos de Terceiros, sob alegação que eram donos do imóvel, pois com o falecimento dos pais passaram a ser os donos diretamente de forma imediata e que deveriam fazer parte da referida Ação de Cobrança” (ID32190354 – p.4). Assevera que “fez a inclusão dos três herdeiros LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, CARLOS AUGUSTO GOMES e FRANCISCO GOMES VIEIRA, e requereu o deferimento de nova hasta pública ( ) que foi indeferida pelo Juízo a quo, que determinou que deveria ser aberto o inventário e, só ai seria deferida a hasta pública e, no mesmo ato arquivou o processo por um ano.” (ID32190354 – p.4). Consigna que “Foi dada entrada na Ação de inventário pelo agravante, mas que este vem correndo a passos curtos, e houve uma demora muito grande até a nomeação do inventariante, até que o agravante requereu o desarquivamento dos autos de cumprimento de sentença para requerer finalmente que o imóvel fosse a leilão” (ID32190354 – p.4). Destaca que “os débitos atualizados de condomínio cresceram, ao ponto de, ultrapassarem ao valor de avaliação judicial do imóvel, cabendo ai a ADJUDICAÇÃO e não mais o leilão do referido imóvel para a quitação dos débitos” (ID32190354 – p.4). Afirma que “passou a requerer a ADJUDICAÇÃO no juízo a quo e, caso este não pudesse fazer a adjudicação na referida vara, o agravante requereu que fosse liberada a carta de crédito para que a ADJUDICAÇÃO fosse feita perante o processo de inventário, tendo em vista que o agravante teria mais duas cartas de crédito a seu favor e, que as três cartas de crédito somadas dariam um valor maior que o valor do imóvel, o que autoriza o credor ora agravante a requerer a adjudicação do imóvel” (ID32190354 – p.5). Aponta que “foi procurado pelas partes CARLOS AUGUSTO GOMES e Espólio de FRANCISCO GOMES VIEIRA a fim de celebrarem um acordo, e que o Espólio de FRANCISCO GOMES VIEIRA celebrou acordo com o agravante onde autoriza a adjudicação do imóvel em favor do agravante para que sejam os débitos finalmente quitados” (ID32190354 – p.5). Argumenta que “O contrato com o Espólio de FRANCISCO GOMES VIEIRA foi juntado aos autos do processo e, mais uma vez requerida a adjudicação, ou a suspensão do processo de cumprimento de sentença com a liberação da carta de credito para que seja feita a adjudicação nos autos do inventário” (ID32190354 – p.5). Aduz que “adveio decisão interlocutória ID 109610432, Indeferindo a adjudicação requerida, sob alegação que só seria deferida caso os devedores aceitassem a adjudicação, e determinando a hasta publica do imóvel, mesmo o agravante deixando claro que a esta altura da ação, após tantos anos de espera, os débitos dos agravados hoje somam mais que o valor do imóvel, e que um leilão do imóvel não quita o débito dos agravados e prejudica direito do agravante, alem de ser mais moroso e dispendioso para a justiça” (ID32190354 – p.5). Alega que “A adjudicação é a forma preferencial de expropriação de bens no CPC, tendo prioridade sobre outras formas. Isso se dá pelo caráter do próprio CPC, que procura resolver os conflitos da forma menos demorada e mais conciliatória possível” (ID32190354 – p.9). Ressalta que “A legislação criou a adjudicação com o intuito de facilitar a execução. Assim, é facultativo ao exequente (credor) a aquisição dos bens penhorados como forma de compensação de seu crédito. Na adjudicação, o credor recebe os bens móveis ou imóveis do executado (devedor), ao invés de dinheiro” (ID32190354 – p.9). Sustenta que “a concessão da liminar suspendendo a decisão é de suma importância, pois esta claro o fumus boni iuris quando o agravante prova que seu crédito perante os agravados é superior ao valor do imóvel, e que diante deste fato é plenamente direito do agravante requerer a adjudicação sendo inclusive autorizado por lei e, o periculum in mora esta claro diante do fato que o imóvel sendo levado a hasta pública será leiloado a valor muito inferior e não será possível a quitação total do débito, prejudicando imensamente o agravante que já espera a 20 anos pela quitação do débito” (ID32190354 – p.3). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, Requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo à decisão interlocutória seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a r. Decisão Interlocutória ID 109610432, do julgador a quo, para o fim de: (i) Conceder o deferimento da adjudicação do imóvel quitando o débito com o condomínio e extinguindo assim os processos de cumprimento de sentença; (ii) Subsidiariamente, caso não seja possível a adjudicação nos autos dos processos de cumprimento de sentença, tendo em vista existir processo de inventario, que sejam os processos de cumprimento de sentença suspensos para que seja feita a adjudicação perante o processo de inventário com a apresentação das cartas de crédito. (iii) Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, o Agravante requer o deferimento da pretensão recursal em tutela antecipada, para que seja suspensa a decisão agravada e não seja marcado o leilão até o julgamento final deste Agravo, momento em que a decisão de deferimento da tutela recursal deverá ser definitivamente confirmada com o deferimento da adjudicação ou, com a suspensão do processo e liberação da carta de credito para adjudicação junto ao processo de inventário” (ID32190354 – p.17). Preparo recolhido (ID32190355). É o relatório. Decido. Para interpor recurso, deve-se oberservar a presença de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os quais podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). Interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Diferentemente do alegado, a decisão ora agravada não indeferiu pedido de adjudicação do bem; limitou-se a definição de que, antes de prolatar decisão sobre adjudicação ou não do bem, necessária a intimação dos agravados para manifestação quanto ao requerimento: “Em decisão de ID 101864013, determinou-se a exclusão do polo passivo do Espólio de Francisco Gomes Vieira, bem como a inclusão do Espólio de Zelinda Gomes da Mota, CPF n. 584.902.301-10, representada pelo inventariante Lourival de Sousa Mota Filho. Isso porque, ainda não houve a efetiva partilha, razão pela qual deveria permanecer a figura dos espólios, representados pelos inventariantes. Apesar disso, é inequívoco que há interesse dos herdeiros em resolver a questão, não se podendo esquecer que pelo principio de saisine, com a morte dos proprietários, os direitos e bens são imediatamente transferidos aos herdeiros, os quais podem dispor de sua cota parte ao pagamento de dívidas. No caso, o herdeiro Espólio de Francisco, demonstrou expressamente a intenção em transferir seus direitos sucessórios sobre o apartamento 502, do Condomínio do Edifício Indianápolis, ao credor (ID 103147138). Esse acordo não pode ser completamente rechaçado, porquanto visa a regularização da dívida existente há anos com o condomínio. Assim, aproveitando o ensejo do acordo para a adjudicação da parte do imóvel pertencente ao Espólio de Francisco ao condomínio, determino a intimação dos demais herdeiros, Carlos Augusto Gomes Mota e de Lourival de Sousa Mota FIlho (que também é inventariante dos espólios dos pais), a fim de manifestarem também o interesse de oferecer o imóvel à adjudicação do condomínio, para o pagamento das dívidas. Observo que, a princípio, os três são os únicos herdeiros de Lourival e Zelinda, proprietários registrais do bem. Devo destacar, de antemão, que a adjudicação é muito mais interessante que a hasta pública, porquanto poderá ser realizada de forma mais célere e desburocratizada, além de não ficar sujeita à grande desvalorização percebida quando os imóveis são arrematados em segunda hasta. Todavia, para a regularização do registro de propriedade, o condomínio deverá estar ciente de que a pendência relativa à partilha deverá ser regularizada, sob pena de não se poder transferir a propriedade do bem ao condomínio. Portanto, intimem-se os demais herdeiros, Carlos Augusto Gomes Mota e Lourival de Sousa Mota Filho, a fim de manifestarem expresso e pessoal interesse na adjudicação do apartamento ao Condomínio, como forma do adimplemento da dívida. Nessa hipótese, a adjudicação dos direitos sobre o imóvel deverá ser precedida de avaliação do bem por meio de oficial de justiça. Destaco, contudo, que caso não haja interesse dos três e únicos herdeiros na adjudicação do bem, será inviável a homologação do acordo parcial realizado pelo herdeiros Espólio de Francisco. Isso porque, como já pontuado, ainda não houve a efetiva partilha, a fim de se definir o percentual devido a cada herdeiro. Não havendo a concordância de todos, será necessário à designação de hasta pública, para que o imóvel seja alienado como um todo. Portanto, por ora determino a intimação dos herdeiros Carlos Augusto Gomes Mota e Lourival de Sousa Mota Filho (que também representa os espólios), a fim de manifestar expressa e pessoalmente se concordam com a adjudicação dos direitos sobre o bem ao condomínio. Prazo de 15 (quinze) dias úteis. Não havendo interesse dos três herdeiros, a adjudicação não poderá ser realizada e a Secretaria deverá realizar a exclusão definitiva do Espólio de Francisco Gomes Vieira do polo passivo. Nesse caso, também deverá ser expedido novo mandado de avaliação do imóvel e em seguida, designada hasta pública, para a quitação dos débitos objeto dos autos. Preclusa a presente decisão, também deverá haver a liberação dos valores indicados na decisão de ID 101864013. De todo modo, determino que a Secretaria inclua no polo passivo o Espólio de Zelinda Gomes da Mota, CPF n. 584.902.301-10, representada pelo inventariante Lourival de Sousa Mota Filho” Após referida decisão, os agravados se manifestaram contrariamente à adjudicação dos direitos sobre o imóvel (ID111346489, autos originários). Em seguida, o Juízo a quo determinou a intimação do agravante para se manifestar, em cinco dias, sobre a recusa — Despacho de ID112880361, autos originários: “Sobre manifestação contrária à adjudicação, por 5 dias, ouça o credor. Após, retornem os autos, e inclusive para processar o comando final da decisão ID. 109610432. Ressalto que a preclusão da decisão (ID. 109610432) ocorrerá, ausente recursos, em 27.01.2022” Nesse contexto, não há necessidade ou utilidade ao Condomínio-agravado na interposição do presente agravo de instrumento: decisão agravada sem cunho decisório, apenas adiou decisão sobre adjudicação dos direitos do imóvel requerido pelo agravante, não havendo que se falar, como dito, em indeferimento. Por oportuno: “( ) 1. O provimento jurisdicional impugnado não tem cunho decisório se o magistrado tão somente deixou de analisar pedido reiterado ao argumento de que a matéria já havia sido submetida à apreciação do juízo anteriormente. 2. O interesse recursal encontra-se atrelado ao binômio necessidade e utilidade, pressupondo-se a existência de provimento jurisdicional desfavorável à parte recorrente. Assim, faz-se necessária a interposição de recurso previsto em lei processual civil para que sejam afastados ou minorados os prejuízos que a parte alega sofrer com a decisão impugnada. ( ) (Acórdão 1176054, 07164836820188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: falta de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora